Tribunal: TJSP
Processo: 0006879-92.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave – Desobediência a servidor - Pleito de desclassificação da falta imputada ao sentenciado para falta leve, aplicando-se penas menos rigorosas (admoestação), com pleito subsidiário de não interrupção do lapso temporal para aquisição do livramento condicional - Impossibilidade - Suficientemente fundamentada a decisão, e bem delineada a prática de falta de natureza

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - Falta grave – Desobediência a servidor - Pleito de desclassificação da falta imputada ao sentenciado para falta leve, aplicando-se penas menos rigorosas (admoestação), com pleito subsidiário de não interrupção do lapso temporal para aquisição do livramento condicional - Impossibilidade - Suficientemente fundamentada a decisão, e bem delineada a prática de falta de natureza grave, restando inviável acolher o pleito desclassificatório - Uma vez praticada a falta grave, a interrupção do prazo para a obtenção de progressão de regime é inevitável - Perda de 1/3 dos dias remidos devidamente fundamentada - Não mencionado pelo MM Juiz qualquer interrupção do lapso com relação ao livramento condicional (Súmula 441 do STJ) - Recurso desprovido.